Tribunal: TJBA
Processo: 0502518-59.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502518-59.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JEAN MAGNO SANTOS MAGALHÃES Advogado(s): JOSE HUMBERTO LACERDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ATO PRATICADO POR AGENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvando o direito de regresso contra os causadores do dano. No caso, o suposto ato lesivo foi atribuído a agentes vinculados ao Município de Caetité/Ba, sendo esta a pessoa jurídica que direito público que deveria integrar a lide, estando, portanto, correta a sentença vergastada ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado para integrar a lide. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502518-59.2016.8.05.0088, de Guanambi/Bahia em que figura como Apelante – JEAN MAGNO SANTOS MAGALHÃES, e como Apelado – ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7